Tribunal: STF
Processo: Ext 934
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM EXTRADIÇÃO. BRASILEIRO NATURALIZADO.
CERTIFICADO DE NATURALIZAÇÃO EXPEDIDO. ART. 5o, LI, CF/88. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
INEXTRADITABILIDADE.
1.      Esta Corte firmou entendimento no sentido
de impossibilitar o pleito de extradição após a solene entrega do
certificado de naturalização pelo Juiz, salvo comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei.
2.      A norma inserta no artigo 5o, LI, da Constituição
do Brasil não é regra de eficácia plena, nem de aplicabilidade
imediata. Afigura-se imprescindível a implementação de legislação
ordinária regulamentar. Precedente.
3.      Ausência de prova cabal de
que o extraditando esteja envolvido em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins. Possibilidade de renovação, no futuro,
 do pedido de extradição, com base em sentença definitiva, se
apurado e comprovado o efetivo envolvimento na prática do referido
delito.
        Questão de ordem resolvida no sentido de indeferir o
pedido de extradição.